Tribunal: TJSP
Processo: 0008941-08.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigido no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) - Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigido no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) - Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a quem, condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário - Assim, por ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008941-08.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VAGNER LIMA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008941-08.2020.8.26.0496 -Voto no 43.173
2
Voto no 43.173 – Ribeirão Preto
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0008941-08.2020.8.26.0496
Agte: Vagner Lima dos Santos
Agdo: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com
afastamento do percentual de 60%, exigido no artigo 112,
inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019) - Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto
ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é
destinado a quem, condenado por crime hediondo ou
equiparado, seja primário - Assim, por ser reincidente,
aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de
60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Vagner Lima dos Santos contra a r. decisão de fls. 39/43,
que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas para fins de
benefícios ao sentenciado, considerando o lapso temporal de 3/5 (60%),
por ser o réu reincidente.
A defesa sustenta que o agravante
não é reincidente em crime equiparado a hediondo, de forma que deve
ser retificado o cálculo de pena para fins de progressão de regime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008941-08.2020.8.26.0496 -Voto no 43.173
3
aplicando-se a lei mais benéfica, com espeque na nova redação
conferida ao art. 112 da LEP pela Lei 13.964/2019, postulando assim a
utilização da fração de 2/5 (ou 40%) (fls. 02/09).
Regularmente
processado
e
contrariado o recurso a fls. 48/67, sendo a r. sentença mantida a fls. 68.
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça em parecer, opinou pelo desprovimento do agravo
interposto. (fls. 79/83).
É o relatório.
Cuida-se de agravo em execução
interposto por Vagner Lima dos Santos contra a r. decisão de fls. 39/43,
que indeferiu seu pedido de retificação do cálculo de penas para fins de
progressão de regime, considerando o lapso temporal de 3/5 (60%), por
ser o réu reincidente.
Sustentou a d. defesa que embora o
agravante seja reincidente, não é reincidente específico, uma vez que
não praticou crime hediondo ou equiparado após o trânsito em julgado
de condenação por crime desta espécie (fls. 02/10).
Salientou, em suma, que com o
advento da Lei no 13.964/19, que alterou substancialmente o artigo 112

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008941-08.2020.8.26.0496 -Voto no 43.173
4
da Lei de Execução Penal, deve ser aplicada a lei penal mais favorável.
Sem razão, no entanto.
Na espécie, o nobre Magistrado
entendeu que o sentenciado não fazia jus à benesse, salientando que,
“o cálculo de pena elaborado encontra-se correto, pois em
conformidade com os acontecimentos processuais e com as normas de
regência”, restando “incontroverso que o sentenciado é reincidente no
cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Tal
circunstância, ademais, fora reconhecida na r. decisão condenatória.
(...) De mais a mais, o crime de tráfico ilícito de substâncias
entorpecentes, “privilegiado” ou não, pouco importa, não deixa de ser
delito de tráfico ilícito de drogas (...)” (fls. 39/40).
E, tal decisão deve ser mantida.
Isto porque, em se tratando de crime
hediondo ou equiparado, a progressão de regime prisional dar-se-á após
o cumprimento de (60%) da 3/5 pena, se o apenado for reincidente,
ainda que a condenação definitiva anterior decorra do cometimento de
crime não hediondo ou equiparado, como na espécie.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou assentado que: “consolidou entendimento no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008941-08.2020.8.26.0496 -Voto no 43.173
5
de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a
reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três
quintos) como lapso temporal para a progressão de regime" (STJ, HC
468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019).
Aliás, a reincidência é condição de
caráter pessoal, uma vez reconhecida, caberá ao Juízo da execução penal
a readequação da pena, sem que isso implique em violação aos
princípios relativos à coisa julgada e non reformatio in pejus.
Assim, tendo em vista que o artigo
112 da LEP não utiliza o termo “reincidente específico”, a aplicação das
frações previstas nos incisos IV, VII e VIII se baseia na recidiva,
independentemente da natureza do crime anterior.
Registre-se, por oportuno, que a Lei
n.o 13.964 de 24 de dezembro de 2019 (denominada como “Pacote
Anticrime”), implementa modificações nas legislações penal e
processual penal, tendo como objetivo o combate ao crime e aperfeiçoar
o quadro normativo penal brasileiro. De tal modo, uma interpretação
sistemática da lei permite concluir que não estaria o legislador
minimizando o sistema progressivo de execução de pena para os
condenados aos crimes hediondos ou equiparados no caso de
reincidência genérica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008941-08.2020.8.26.0496 -Voto no 43.173
6
De fato, a mens legis da norma é no
sentido de agravar as consequências do crime para aqueles que
reincidem, portanto, acolher a tese defensiva esvaziaria totalmente as
intenções do legislador, supra aludidas, ao editar a Lei n. 13.964/19.
Posto isso, ao agravante não se aplica
o percentual de 40%, previsto pelo inciso V, destinado a quem,
condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário. Assim, por
ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de
60% (sessenta por cento) da pena (3/5), para fins de progressão de
regime.
Nessa mesma linha, confira-se:
“Agravo. Homologação de cálculo.
Indeferimento de retificação. Reincidência. Crime hediondo. Exigência
de cumprimento de 60% da pena. Alegação de cumprimento de lapso de
40% da pena para progressão. Inexistência de previsão legal a exigir
que a reincidência seja específica. Inteligência doart. 112 da LEP.
Agravo improvido”. (TJ-SP - EP: 00006862020208260154 SP
0000686-20.2020.8.26.0154,
Relator:
Damião
Cogan,
Data
de
Julgamento: 19/05/2020, 5a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 19/05/2020).
“Agravo em Execução Penal Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008941-08.2020.8.26.0496 -Voto no 43.173
7
de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no
7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019). Consecução a
progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou
equiparado, nos casos em que o reeducando é reincidente.
Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que
está
reservado
exclusivamente
aos
reeducandos
primários.
Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da
punição carcerária. Natureza do ilícito penal anterior. Irrelevância.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJ-SP - EP:
00017037920208260158
SP
0001703-79.2020.8.26.0158,
Relator:
Claudia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 16/06/2020, 5a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2020).
Portanto, a r. decisão ora recorrida é
de ser mantida em todos os seus jurídicos e legais fundamentos, pelos
motivos acima explanados.
Diante de todo o exposto, pelo meu
voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r.
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sérgio Ribas

Relator